Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de feito executivo movido por Therpol Térmica e Equipamentos Ltda. ME (processo n. 0003648-63.1993.8.07.0001), rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pela devedora, ora agravante.
2. É assente na jurisprudência do c. STJ que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1083358/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 4aT, julgado em 29/08/2017).
3. Na espécie, trata-se de feito executivo em tramitação desde 1993. Após sucessivas diligências infrutíferas com a finalidade de localizar patrimônio da devedora com aptidão de saldar a dívida exequenda, em fevereiro de 2019, a executada, ora agravante, pleiteou, pela primeira vez, o reconhecimento da suposta prescrição intercorrente da pretensão executiva da parte credora. Essa alegação foi afastada pelo Juízo de origem e, ainda, por esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1175891, de Relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil, transitado em julgado em 4/7/2019.
4. É certo que eventual alegação de prescrição intercorrente relativa aos atos processuais praticados anteriormente a 4/7/2019 já se encontra definitivamente afastada pelo Acórdão n. 1175891, sendo vedada sua rediscussão, nos moldes do art. 508 do CPC.
5. Em relação ao período posterior ao trânsito em julgado do Acórdão n. 1175891, convém anotar que o feito executivo de origem foi suspenso por meio de ato judicial proferido em 25/11/2021, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC (ID origem 109578841). Em 26/1/2021, a parte credora novamente peticionou nos autos, requerendo diversas diligências com a finalidade de localizar e alcançar patrimônio expropriável de propriedade da parte executada.
6. É irretocável a conclusão assentada na r. decisão agravada, ao sublinhar que “houve, então, atuação concreta do exequente na busca da satisfação do crédito no período apontado, sendo boa parcela do período mencionado consumido pela realização de atos inerentes aos próprios mecanismos da Justiça, qual seja, aguardando o julgamento dos recursos interpostos pela parte executada” (ID origem 140095345).
7. Não verificada inércia da parte credora, ora agravada, em promover o regular andamento do feito executivo, é imperioso concluir pela não verificação da prescrição intercorrente, razão por que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao afastar a prejudicial suscitada pela executada.
8. Recurso conhecido e desprovido.